Tribunal: STF
Processo: Rcl 50627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Leopoldo/RS em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que, reformando a sentença, afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores decorrentes de vínculo mantido com o ente público (Autos nº 0021786-19.2015.5.04.0332).



    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Orgânica municipal, que prevê a contratação por excepcional interesse público; da Lei municipal nº 6.055/2006, que instituiu o estatuto dos servidores públicos do referido Município; e da Lei municipal nº 6.686/2008, que autoriza o Poder Executivo local a contratar profissionais, por processo seletivo, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD, até a extinção do Programa SAMU/SALVAR. 



    3. Destaca que o art. 217 da Lei municipal nº 6.055/2006 “regulamentou a natureza dos contratos temporários de excepcional interesse público no âmbito do Município de São Leopoldo”. Sustenta, assim, que “o fato de estar expressamente contido no artigo 5º da Lei M. 6.686 que as contratação para participação do programa SAMU/SALVAR se dariam pelo regime da CLT, ao arrepio da norma regulamentadora, não afasta a natureza administrativa dos contratos oriundos do Programa SAMU/SALVAR, pois esta foi vontade do legislador quando previu, ainda na Lei Orgânica Municipal, tal possibilidade de contratação excepcional”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão de “eventual ou futuro cumprimento de sentença, eventual trâmite do precatório e ou Requisições de Pequeno valor requisitadas em face desta Municipalidade”. Ao final, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho exarada pela 9 (nona) Turma do TRT4, com a consequente declaração de nulidade daquela decisão”.



    5. Em 06.12.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária impugnou o pedido formulado pelo reclamante, defendendo a manutenção da decisão reclamada, sob o alegação de não cabimento da reclamação e de ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato judicial reclamado.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. A presente reclamação versa sobre competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Em consulta ao andamento processual, no sítio eletrônico do TRT 4ª Região, verificou-se que o processo de origem ainda está em curso no Tribunal Superior do Trabalho. Deste modo, não incide, na espécie, a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    9. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    10. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    11. Nessa linha, a existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    12. No caso dos autos, a parte autora da reclamação trabalhista foi contratada em 20.01.2009, ou seja, após a CF de 1988, mediante concurso público (Processo Seletivo nº 01/2008, homologado pelo Edital 06/2008). A contratação se deu com base na Lei municipal nº 6.686, de 4 de julho de 2008, que autorizou a contratação, mediante processo seletivo, de profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD, até a extinção do Programa SAMU/SALVAR. A referida lei prevê expressamente, em seu art. 5º, que a contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho (CLT). No entanto, há lei local estabelecendo regime jurídico estatutário para os demais servidores do município, bem como disciplinando a contratação temporária por excepcional interesse público (Lei municipal nº 6.055/2006).



    13. Na ADI 2.135-MC, Redatora p/o acórdão a Ministra Ellen Gracie, o STF, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. No mérito, o STF, embora tenha restabelecido a obrigatoriedade do regime jurídico único, prevista na redação originária do art. 39, caput, ressalvou “a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso” (julgamento em 02.08.2007, ata publicada em 14.08.2007).



    14. Tendo em vista a obrigatoriedade do regime jurídico único determinada no julgamento da ADI 2.135, e considerando que o regime do Município de São Leopoldo é estatutário para os demais servidores, bem como que a parte beneficiária desta reclamação foi contratada posteriormente ao período do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, a permanência do feito na Justiça do Trabalho violaria ambos os paradigmas invocados. A competência seria da Justiça comum, a qual caberia apreciar, se for o caso, eventual nulidade do regime jurídico celetista. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho.



    15. Ademais, em outras reclamações, igualmente propostas pelo município ora reclamante, sob as mesmas alegações aduzidas no presente feito, reconheceu-se a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa: Rcls 50.635 e 51.917, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcls 50.637 e 50.628 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 50.638, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    16. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida nos Autos nº 0021786-19.2015.5.04.0332, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum. 



    17. Fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo juízo de destino dos autos de origem, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator